Tribunal: TJSP
Processo: 0004993-69.2009.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ação civil pública pautada no art. 12, inc. II, da Lei no 8.429/1992 –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ação civil pública pautada no art. 12, inc. II, da Lei no 8.429/1992 – Licitação sob a modalidade convite, cujas empresas participante pertenciam aos mesmos sócios com indícios de fraude ao caráter competitivo e favorecimento no certame – Retroatividade das alterações advindas da Lei Federal no 14.230/2021 – Nascida da lei e não do ato, a situação legal absorve todas as modificações introduzidas pela lei nova – Aplicação da lei mais benigna a fatos pretéritos não se limitaria ao campo do Direito Penal, mas ao simples exercício do jus puniendi estatal, que engloba o direito administrativo sancionador e as sanções decorrentes da improbidade nele inseridas conforme art. 1o, § 4o, da Lei Federal no 8.429/1992 – Prescrição intercorrente configurada – Processo sem andamento por mais de 4 anos – Ação extinta nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.